Tribunal: TJDFT
Processo: 0735209-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MULA. AGRAVANTES. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INTUITO DE LUCRO. TRÁFICO INTERESTADUAL. REGIME INICIAL.
Mostra-se legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria em razão da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu – mais de 200 kg de maconha – ainda que tal circunstância seja dissociada da natureza da droga.
A condição de transportador do entorpecente pressupõe o intuito de lucro, não podendo tal circunstância ser considerada como agravante, prevista no artigo 62, IV, do Código Penal.
Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito. É adequada, razoável e proporcional a utilização da fração de 1/2. Precedentes.
O regime inicial fechado é adequado à hipótese em que o réu é reincidente, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o quantum de pena aplicado ultrapassa 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.